Tribunal: TJBA
Processo: 0172813-16.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0172813-16.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ORLANDO ISAAC KALIL FILHO, JAMILE SANDES PESSOA DA SILVA, FERNANDA ROSA DOS SANTOS

APELADO: TCR TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIARIAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
DUPLICATAS MERCANTIS
. APLICAÇÃO DO ARTIGO 178,
PARÁGRAFO 10, INCISO III,
DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRESCRIÇÃO
DE CINCO ANOS DOS JUROS E OUTROS ENCARGOS ACESSÓRIOS
.
ÚLTIMO TÍTULO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 1998.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM
DEZEMBRO DE
200
3.
PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
O cerne da pretensão recursal encontra-se na incidência da prescrição
dos juros remuneratórios e encargos
acessórios
, prevista no artigo 178, §
10
,
inciso I
II, do Código Civil de 1916, vigente à época da cobrança pleiteada pelo recorrente, concernentes
às duplicatas mercantis inadimplidas pelos sacados e pelos recorridos.

II –
N
a
presente
ação de cobrança
se postula
o pagamento

cujo último título vencera em

fevereiro de 1998
,
ao tempo em que se
foi manejado
o feito
em
15 de dezembro de 2003.

I
II –
Da subsunção do dispositivo ao caso em tela, fica patente que os juros e encargos acessórios relativos
às duplicatas
foram alcançados pela prescrição.

IV –
Recurso Improvido. Sentença Mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0172813-16.2003.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e como apelad
os

TCR - TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA

E
OUTRO
S
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.